Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a regularidade das licitações, contratos e convênios celebrados pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) no período entre 2008 e 2013. Monitoramento de determinações expedidas por meio de acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), com o objetivo de avaliar a regularidade das licitações, contratos e convênios celebrados pelo Cofen no período entre 2008 e 2013, por determinação do Acórdão 2706/2013-TCU-Plenário , prolatado no TC- Processo 018.588/2013-1 , que tratava de solicitação do Congresso Nacional de realização de fiscalização naquela autarquia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as determinações incluídas nos itens 9.9.1 a 9.9.5 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente atendida a determinação constante do item 9.9.6 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Conselho Federal de Enfermagem que apresente informações ao Tribunal de Contas da União no prazo de 90 (noventa) dias acerca da: 9.3.1. conclusão sobre a identificação dos favorecidos e quantificação dos pagamentos efetuados com recursos do Convênio de Cooperação Financeira 2/2011, firmado com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a título de remuneração aos coordenadores da Pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, noticiando sobre possível necessidade de instauração de Tomada de Contas Especial e seus desdobramentos; e 9.3.2. conclusão da Tomada de Contas Especial referente à ausência de documentos comprobatórios de despesas efetuadas pelo convenente no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira 2/2011, firmado com a Fiocruz, com eventual comprovação do ressarcimento aos cofres do Cofen do valor de R$ 896.389,27; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Federal de Enfermagem e à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.